Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708911-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: EANN STYVENSON VALENTIM MENDES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no 0708911-42 interposto por TAM LINHAS AÉRESA em face de EANN STYVENSON VALENTIM MENDES contra sentença que julgou procedente os pedidos de danos morais condenando – a ao pagamento de R$ 2.000,00. Sobreveio acórdão n. 1287906, que manteve a sentença. Na petição de id no 20503323 a recorrente informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo. O autor confirmou a realização de acordo extrajudicial e sua quitação (Id n. 23184744). A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologado. A próposito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, autocomposição, Em face do exposto, homologo o acordo formalizado entre as partes para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e art. 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam – se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 1 de março de 2021 19:37:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator